Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709183-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE CASTRO LOBO AGRAVADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIO DE CASTRO LOBO, contra decisão proferida na ação de execução no 0710205-64.2017.8.07.0007, proposta por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA. A decisão agravada, entre outras questões, deferiu pedido de penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos (ID86317244/0710205-64): “À falta dos requisitos reclamados pelo art. 189 do Código de Processo Civil, revogo o sigilo inserido pelo credor nos documentos de ID 26989418, ID 28449828 a 28449925, ID 70412308 a 70412312 e ID 82853337 a 82859223. No mais, defiro a penhora de eventuais créditos que couberem à ora parte executada CLAUDIO DE CASTRO LOBO (391.577.171-68), até o limite do débito em execução (R$ 446.405,04), derivados dos processos n. 703861-50.2020.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante) e n. 705584-82.2017.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras), nos quais figura na condição de patrono da credora (Marília Ana Ferreira dos Santos) e exequente, respectivamente. Toca aos aludidos juízos averbarem as penhoras, com destaque, nos autos pertinentes (art. 860 do CPC), com ulterior comunicação a esta unidade judiciária. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Envie a Secretaria esta ordem, por qualquer meio idôneo. Caso sobrevenham notícias de valores transferidos a este juízo em razão das penhoras supracitadas, será observada a preferência do crédito dos patronos do exequente, até o limite fixado quando do recebimento desta execução. Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, observe o credor que a medida já fora deferida e ultimada, razão pela qual nada tenho a prover quanto a este pormenor. Por fim, tendo em vista a falta de outros bens passíveis de expropriação, arquivem-se provisoriamente os autos, porquanto a execução já esteve suspensa pelo prazo legal (ID 42841611). Intimem-se.” – g.n. Nas razões do recurso, o agravante alega violação aos artigos 85, §14, e 833, IV, CPC. Afirma que, em ambos os feitos indicados pela agravada para realização da penhora, o agravante figura como patrono de uma das partes, tratando-se de crédito decorrente de honorários de sucumbência. Enfatiza que a verba honorária tem natureza alimentar e, por isso, é impenhorável. Discorre que a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, §2o, CPC, não se aplica ao caso dos autos. Esclarece que a agravada é pessoa jurídica e busca o adimplemento de obrigação que não tem natureza alimentar. Acrescenta que os honorários buscados pelos patronos da agravada, embora tenham natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Requer, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de penhora dos honorários sucumbenciais do agravante no rosto dos autos citados (ID24473474) É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi realizado o pagamento do preparo (IDs 24473478/24473480). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Por intermédio da execução de origem, iniciada em 2017, a empresa ora agravada pretende o adimplemento de dívida retratada em nota promissória, bem como dos honorários de sucumbência fixados em desfavor do executado, ora agravante (ID9377271/0710205-64). Segundo a última planilha de atualização, o débito é de R$446.405,04, dos quais R$40.528,54 correspondem à verba honorária (ID82853339/0710205-64). A exequente postulou a penhora nos autos de ações em que o executado é credor das seguintes quantias (ID82853339 a 82859223/0710205-64): “I- Processo de Cumprimento Provisório de Sentença n o 0703861-50.2020.8.07.0011, em tramite na Vara Cível do Núcleo Bandeirante, onde figura como autora a parte Marilia Ana Ferreira dos Santos, representada pelo patrono Dr. Claudio de Castro Lobo, onde o presente executado detém o direito a receber a quantia de R$ 52.190,17 (cinquenta e dois mil cento e noventa reais e dezessete centavos), a título de honorários, assim como cópia dos autos pode demonstrar; II- Processo de Cumprimento de Sentença no 0705584-82.2017.8.07.0020, em tramite na 2o Vara Cível de Águas Claras, onde o presente executado figura no polo ativo da demanda que visa o recebimento de cerca de R$ 38.106,18 (trinta e oito mil cento e seis reais e dezoito centavos), assim como cópia pode demonstrar.” De fato, as planilhas de cálculos constantes dos autos mencionados pela exequente demonstram que o agravante é credor do valor inicial de R$90.296,35, perseguido a título de honorários de sucumbência nos referidos processos, conforme se constata do ID42963432/0705584-82 e ID75843823/0703861-50. Nesta sede, o executado pretende a desconstituição da penhora deferida pelo juízo agravado, argumentando que os seus honorários são impenhoráveis, conforme art. 833, IV, e art. 85, §14, CPC, e que a dívida cobrada na presente execução não se enquadra na exceção à impenhorabilidade disposta no art. 833, §32o, CPC. De fato, os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, constituem verba de natureza alimentar, gozando, em regra, do atributo da impenhorabilidade. Porém, não há que falar em absoluta impossibilidade de penhora no caso concreto, sobretudo se considerado o fato de que parcela da dívida exequenda também se refere a honorários sucumbenciais devidos pelo agravante em favor dos patronos da agravada. Inicialmente, tem-se que a execução de honorários sucumbenciais se adéqua à exceção do §2o, art. 833, CPC. Esse entendimento é o que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados precedentes, tem afirmado que a natureza alimentar dos honorários advocatícios possibilita a penhora sobre valores de natureza remuneratória: “2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual é possível a penhora de verbas remuneratórias para seu pagamento.” (4a Turma, AgRg no AREsp 311.093/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/02/2015). Nesta Corte, em precedentes já sob a égide do vigente CPC, o mesmo posicionamento também tem sido acolhido, para superar a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, quando a execução tratar de honorários advocatícios: “1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes. 2. Diante da colisão entre direitos fundamentais, como na espécie, em que o crédito perseguido (honorários advocatícios) também ostenta a mesma natureza alimentar do salário a ser penhorado, deve-se priorizar o crédito do credor. Precedente. 3. Agravo conhecido e provido.” (7a Turma Cível, 07064501920188070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 18/02/2019) – g.n. Logo, cabível a penhora dos eventuais honorários a serem pagos ao agravante para o adimplemento dos honorários devidos em favor dos advogados da parte agravada, por se tratar de dívida enquadrada na exceção do art. 833, §2o, CPC. Quanto ao restante do débito exequendo, embora não se trate de prestação alimentícia, também conclui-se pelo cabimento da penhora de parte dos honorários pertencentes ao agravante visando o adimplemento parcial da dívida. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Portanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de remuneração deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No caso, como já visto, parte do crédito penhorado deve ser reservada para o pagamento dos honorários devidos pelo agravante em favor dos patronos da recorrida (R$40.528,54). Observa-se que a penhora de 10% do valor restante (R$49.767,81) preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Diante de todo o exposto, tem-se que a plausibilidade jurídica da tese recursal é apenas parcial, cabendo a antecipação dos efeitos da tutela para garantir que a penhora no rosto dos autos ns. 0705584-82/2017 e 0703861-50/2020 se limite ao pagamento do débito de R$45.505,32 (R$40.528,54 + 10% de R$49.767,81). Além disso, está caracterizado o perigo na demora diante da possibilidade de levantamento, pela agravada, do valor total penhorado antes de decisão final do Colegiado. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, a fim de determinar que a penhora no rosto dos autos ns. 0705584-82/2017 e 0703861-50/2020 se limite ao pagamento do débito de R$45.505,32. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator